Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA REAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO REPROVÁVEL DO OFENDIDO. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. VERSÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE OU DA SEMI-IMPUTABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DANO MORAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de injúria real pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pelas declarações da vítima, confirmadas pelos depoimentos das testemunhas presenciais do fato, que viram a apelante dar uma cusparada na face do apelado no interior de uma academia de ginástica, mantém-se a condenação da recorrente pela prática do crime de injúria real.
2. O dolo exigido para os crimes de injúria qualificada está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que a apelante, sem qualquer motivo aparente que não o propósito manifesto de ofender a honra objetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas e cuspiu no seu rosto.
3. Consoante descrito no artigo 140, §1o, inciso I, do Código Penal, o Magistrado poderá deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocar diretamente a injúria, o que não restou demonstrado nos autos.
4. O fato de a recorrente estar em tratamento de quadro depressivo grave não configura, por si só, causa de excludente de culpabilidade, pois não comprovado nos autos que a sua condição de saúde reduziu completa ou parcialmente sua capacidade de entendimento do caráter ilícito de seu comportamento.
5. No caso, o valor indenizatório estabelecido merece a devida ponderação, sobretudo, se considerada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para o ofendido, devendo servir como fator inibidor, em face do caráter pedagógico da condenação, não podendo ensejar, contudo, o enriquecimento sem causa. Constatado excesso na fixação da referida verba, impõe-se a sua redução.
6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, nos termos da súmula 26 desta Corte.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.